Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.ALUGUERES. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO À LOCATÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL. RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS. RÉ. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. PATROCÍNIO. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. FORMULAÇÃO DE ACORDO E REQUERIMENTO DE VISTA AOS AUTOS. ABERTURA DE VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO PROCESSUAL PARA EXERCÍCIO DA DEFESA. CONTAGEM EM DOBRO. PRERROGATIVA DO ÓRGÃO DEFENSORIAL. MODULAÇÃO APERFEIÇOADA PELO SISTEMA PJE. ESCOAMENTO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO TRANSCURSO DO PRAZO. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO INVIABILIZADA. PROPOSTA DE ACORDO. FORMULAÇÃO NO CURSO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMULAÇÃO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO NO CURSO DO PRAZO PARA DEFESA, RECUSADA A PROPOSIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. QUALIFICAÇÃO. MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Aperfeiçoada a citação e assumindo a Defensoria Pública o patrocínio da parte ré, o prazo para defesa é contado em dobro, fluindo a partir do implemento do ato citatório e anexação aos autos do competente comprovante de aperfeiçoamento, independentemente do momento em que o órgão acorrera ao processo, pois não encerra fato passível de repercutir no fluxo de prazo de natureza peremptória (CPC, arts. 186 e 231, inciso II; Lei no 1.060/50, art. 5o, §5o).
2. A anotação nos assentamentos processuais do prazo para formulação de defesa, conquanto se trate de prazo de natureza peremptória, induz à parte a percepção de que o encaminhamento procedimental está correto, não se afigurando consoante o princípio da boa-fé processual que a demarcação promovida seja ignorada e afirmada a intempestividade da contestação em desconformidade com a anotação, que, consumada, deve pautar a apuração do interstício.
3. Conquanto não afinada a postura processual com o princípio da eventualidade, que orienta no sentido de que a parte deve concentrar todas as teses defensivas na contestação, a formulação de proposta de acordo no curso do prazo para contestação não implica o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, sendo resguardado à parte ré aviar defesa, com observância do prazo remanescente, acaso frustrada a iniciativa, inclusive porque a veiculação de proposição não encerra ato incompatível com a apresentação de defesa diante da amplitude que poderá albergar.
4. Editada a sentença no curso do prazo para contestação, conquanto frustrada a proposta de acordo formulada pela parte ré no curso do interstício para veiculação da defesa, mas remanescendo-lhe prazo sobejante para o exercício da faculdade defensiva, afastado o aperfeiçoamento da preclusão consumativa decorrente da iniciativa, o devido processo legal resta maculado por não ter sido resguardado o exercício do direito de defesa e ao contraditório à acionada, conduzindo à qualificação de vício procedimental insanável que conduz à cassação do provimento sentencial e à reabertura de prazo para a veiculação de contestação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.